Tribunal: TJMT
Processo: 1078746-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078746-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARCELO JOSE HARDMAN MEDINA - CPF: 688.688.041-15 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, retornou com o AR devidamente recebido por terceiro, restou comprovada a mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1078746-16.2024.8.11.0041

APELANTE: MARCELO JOSE HARDMAN MEDINA

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO JOSÉ HARDMAN MEDINA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo Marca TOYOTA, Modelo YARIS XLS CONNECT SED. 1.5 FLEX 16V AUT, Ano 2021/2022, Placa RAV1F24, em favor da instituição financeira autora
, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, afirmando ser pessoa hipossuficiente, com renda mensal inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), inexistência de bens ou patrimônio relevante, ausência de declaração de imposto de renda e movimentações bancárias modestas.

Alega que a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) e o princípio da dignidade da pessoa humana

Sustenta, ainda, a
inexistência de constituição válida em mora
, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69).

Argumenta que a notificação extrajudicial enviada pelo banco é

genérica, imprecisa e desprovida de planilha detalhada da dívida ou indicação clara das parcelas inadimplidas
, o que ofenderia os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Afirma que a ausência de constituição válida em mora acarreta nulidade da ação ou, alternativamente, sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.4

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a nulidade da notificação e, por conseguinte, a
extinção do processo sem resolução do mérito
; subsidiariamente, pugna pela
improcedência da ação de busca e apreensão
, com a

concessão dos benefícios da justiça gratuita
e suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas em primeiro grau (Id. 311821902)

A parte apelada refuta os argumentos recursais, defendendo a
manutenção integral da sentença
, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 311821911).

O preparo recursal não foi comprovado, uma vez que o apelante requereu expressamente a dispensa, com fundamento no art. 99, §7o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante, requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, afirmando ser pessoa hipossuficiente, com renda mensal inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), inexistência de bens ou patrimônio relevante, ausência de declaração de imposto de renda e movimentações bancárias modestas, sendo que, assiste razão o recorrente.

Isso porque, pelos documentos anexados aos autos, depreende-se que o apelante aufere uma renda de R$ 1.404,15 (mil quatrocentos e quatro reais e quinze centavos), conforme Id.311821899, comprovando a sua hipossuficiência, logo,
defiro
os benefícios da justiça gratuita para o apelante nesta fase recursal.

Em seguida, cumpre dizer que a busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

O apelante sustenta, ainda, a
inexistência de constituição válida em mora
, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69).

Argumenta que a notificação extrajudicial enviada pelo banco é

genérica, imprecisa e desprovida de planilha detalhada da dívida ou indicação clara das parcelas inadimplidas
, o que ofenderia os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Contudo, em que pese as razões recursais, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, reza que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” — entendimento que prestigia a boa-fé objetiva e o dever do devedor de manter seus dados atualizados.

Assim, demonstrado o envio ao endereço fornecido no contrato (Id. 311821443) e tendo o AR sendo recebido por terceiro (Id. 311821448), restou constituída a mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69.

Aliás, o próprio recurso reproduz a literalidade do dispositivo: § 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
” — o que corrobora o acerto do entendimento firmado no primeiro grau.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO EXISTE O NÚMERO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ . 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a sentença invectivada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025